Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c os artigos 61, II, “f” e 226, II, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se é caso de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Especializado, por não estar evidenciada motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima de afeto apta a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de um dos pedidos formulados durante o depoimento especial da vítima; (iii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada (art. 217-A, caput, por várias vezes, na forma da Lei Maria da Penha); (iv) analisar se aplicável a teoria da perda de uma chance probatória ao caso; (v) analisar se é caso de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP); (vi) analisar se é cabível a valoração desfavorável da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o crime teria sido perpetrado pelo réu em face de sua neta, prevalecendo-se da relação familiar que tinha com a vítima e da inferioridade física e psicológica dela, o que configura violência baseada no gênero e evidente situação de fragilidade e vulnerabilidade. Outrossim, restou apurado, por meio da prova oral, que o apelante exercia autoridade sobre a neta, além de ser o provedor financeiro de toda a família. Logo, correta a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso, bem como a fixação da competência do Juizado Especializado.
5. Não há falar em cerceamento de defesa quando o pedido formulado durante a oitiva especial da vítima mostra-se prescindível à análise dos fatos.
6. Dispensada uma testemunha de acusação a pedido do Ministério Público, a falta de sua oitiva não representa perda de uma chance para a defesa, que sequer a arrolou ou justificou a imprescindibilidade de seu depoimento.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1121): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
8. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer sua versão e não se evidenciam motivos para a vítima incriminar falsamente o réu.
9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
10. A prática de ato de natureza sexual contra menor de 14 anos não configura fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, porquanto elementar do tipo do art. 217-A do CP.
11. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, o que não se verifica na hipótese.
12. O fato de haver notícia de episódio isolado em que a violência ocorreu no período noturno se mostra imprestável ao desvalor das circunstâncias do crime.
13. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
14. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO:
15. Recurso defensivo parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A, 226, II, 71, 215-A; CPP, art. 387, IV, 386, VII; Lei no 11.340/06, art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1215; STJ, AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.); TJDFT, Acórdão 1650322, 07015375720208070021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1438224, 07147572720218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022; TJDFT, Acórdão 1413330, 07049481720208070019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022.